Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-94.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REPRIMENDA REFORMADA PARA VALOR ABAIXO DE 4 ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. MATÉRIA ENFRENTADA E DEBATIDA. VÍCIO INEXISTENTE.
1. De acordo com o art. 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.
2. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes, o que não é o caso dos autos.
3. O acórdão filia-se à tese que, ainda que o réu seja reincidente e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, tendo a pena privativa de liberdade se estabilizado abaixo de 4 (quatro) anos, o regime prisional poderia ser fixado de forma mais rigorosa (semiaberto), sem extravasar para o fechado, respeitando, assim, a ressocialização do condenado e a proporcionalidade da pena. Precedentes desta e. Corte.
4. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não é fundamento idôneo para que se produzam efeitos modificativos pela via eleita.
5. Embargos declaratórios desprovidos.